Tribunal: TJSP
Processo: 1004544-27.2022.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-01
Data de publicação: 2023-04-01

Ementa:
*Ação declaratória de inexigibilidade de débito – cobrança de dívidas prescritas – devida a declaração de inexigibilidade da dívida inclusive pela via extrajudicial – art. 189 do CC – princípio da segurança jurídica – sucumbência do requerente, que deu causa ao inadimplemento e às cobranças – princípio da causalidade - sentença reformada – ação procedente – recurso provido.*